Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700614-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: VICTOR THAINA DE CASTRO SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA, advogado constituído, com OAB/DF no 49.176, em favor de VICTOR THAINÃ DE CASTRO SANTOS, preso desde 20/12/2019, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 13639047 – fls. 109/112). Alega o impetrante haver atraso na tramitação do feito, haja vista que o paciente permanece preso há 9 (nove) meses, tem direito à progressão de regime, porém, a sentença ainda não foi publicada, tampouco expedida carta de guia para o início do cumprimento da pena. Sustenta que os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não há provas do emprego de arma de fogo, sendo ainda que o delito ocorreu em 23/8/2019 e o pedido de prisão preventiva somente foi formulado pelo Ministério Público em 19/12/2019. Pontua que a segregação cautelar encontra-se despida de fundamentos concretos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Por fim, afirma que em caso de condenação o paciente será submetido ao regime semiaberto, a indicar a desproporcionalidade da medida. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 19/12/2019 (ID 13639047 – fls. 109/112), sendo a ordem cumprida no dia seguinte (ID 13639047 – fl. 117). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que a denúncia foi oferecida em 7/11/2019 e recebida em 27/11/2019. Além disso, já foram expedidos os mandados de citação dos envolvidos. O processo diz respeito ao crime de roubo circunstanciado, em tese, praticado por três agentes, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 33 (trinta e três) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo. No que tange aos demais pedidos requeridos pelo impetrante, tem-se que recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 19:02:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora